Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. URGÊCIA/EMERGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DEVIDO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM.
1. Cláusula contratual que, em plano de saúde, prevê carência para cobertura, embora não abusiva, deve ser afastada diante da situação de urgência.
2. Os planos de saúde possuem a obrigação de arcar com os custos decorrentes do tratamento para infantes com espectro autista, por qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente.
3. A recusa injustificada do plano de saúde de custeio de tratamento enseja indenização por danos morais.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.